Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-82.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009960-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA - CNPJ: 13.338.712/0001-67 (AGRAVANTE), LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - CNPJ: 18.205.558/0001-79 (AGRAVANTE), C B FERREIRA MERCADO - CNPJ: 33.032.609/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO
– ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e, ainda, quando inexistentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é caso de manutenção da decisão que indeferiu arresto de bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Martins & Bruchmam Martins Ltda.
e
Lider Distribuidora de Alimentos - EIRELI
, objetivando a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor,
nos autos da
ação cautelar de arresto
, promovida em desfavor de
C B Ferreira Mercado
.

Nas suas razões, as agravantes sustentam que são credores da agravada na importância de R$ 11.900,30 (onze mil e novecentos reais e trinta centavos), representada por títulos de crédito e notas fiscais com comprovante de entrega de mercadoria e que, após o vencimento dos boletos bancários emitidos para o pagamento do débito, tentaram composição amigável pela via administrativa para o recebimento do crédito, contudo, não obtiveram êxito.

Aduzem, ainda, que a agravada está contraindo dívidas extraordinárias que extrapolam seus próprios rendimentos mensais e, também, que está com a pretensão de vender todo o estoque de produtos da empresa, o que ameaça o crédito que possuem para receber, uma vez que as mercadorias sequer foram pagas aos agravantes.

Informam que a situação econômica da agravada resta temerária, haja vista que seu nome está negativado junto ao órgão de proteção ao crédito (SERASA), que aponta o registro de diversas inadimplências e, diante de tais “atitudes de pré-insolvência”, está devidamente comprovado que a agravada não tem pretensão de adimplir com suas obrigações.

Pedem, pois, a concessão da medida liminar, para que seja concedido o arresto de bens da agravada, em valor suficiente para a garantia e seus acessórios, com a devida prestação de caução. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito ativo foi indeferida (Id 42424992).

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito (Id 56953457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As agravantes interpuseram ação cautelar de arresto aduzindo, em síntese, que são credores da agravada na importância de R$ 11.900,30 (onze mil novecentos reais e trinta centavos), representada por títulos de crédito e notas fiscais com comprovante de entrega de mercadoria e, por sua vez, vencidos os boletos bancários emitidos para pagamento do débito, estes não foram adimplidos, sendo que por diversas vezes tentaram, na via administrativa, o recebimento do crédito, mas sem êxito.

Sustentam, também, que os débitos não pagos são oriundos de boletos de valores de pequena e média monta, vencidos há quase um ou mais meses e, noticiam, que a agravada está contraindo dívidas extraordinárias que extrapolam seus próprios rendimentos mensais, o que ameaça o crédito que possuem para receber.

Aduzem, ainda, que tomaram conhecimento de que a agravada está com a pretensão de vender todo o estoque de produtos da empresa, cujas mercadorias sequer foram pagas às agravantes ainda, assim como, que a situação econômica da empresa agravada resta temerária, haja vista que seu nome está negativado junto ao órgão de proteção ao crédito, que aponta o registro de diversas inadimplências, sendo que, diante de tais “atitudes de pré-insolvência”, resta comprovada a ausência de pretensão de adimplir com suas obrigações, quer seja com as agravantes, quer seja com terceiros.

Assim, pugnaram pela concessão de medida liminar ordenando o arresto de bens em valor suficiente para a garantia da dívida e seus acessórios.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor.

Vejamos.

É cediço que para a concessão da tutela de urgência formulada pelas agravantes, há a necessidade de que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300,
caput
, e seu § 3º, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (ação cautelar de arresto), a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, e a verificação da possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, tais requisitos não restaram demonstrados no feito principal.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) Como visto, para o deferimento da medida cautelar de arresto, necessário que o exequente apresente prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, o que não se vislumbra no presente caso.

Certo é que a simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto, porquanto não há nos autos a demonstração de conduta tendente a alienar o patrimônio. (...)”
(
sic decisum
Id 41777457 - Pág. 3)

Como destacado pelo magistrado
a quo
em seu escorreito
decisum
, a mera alegação de que a empresa devedora possui restrições nos órgãos de proteção ao crédito não é prova suficiente da existência de atos de dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica, com o propósito de frustrar pagamentos de credores e, atém mesmo, ações judiciais de cobrança ou execução.

Assim sendo, analisando os documentos acostados aos autos eletrônicos, perfilho do mesmo entendimento do magistrado singular, uma vez que não há provas, indene de dúvidas, de que a empresa agravada esteja em insolvência civil ou tendente a “alienar o patrimônio”.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
No caso específico da Cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar da obrigação
.”
(N.U 1012334-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) (destaquei)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do recurso.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020